Tribunal: TJES
Processo: 5012181-73.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012181-73.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME
RECORRIDO: CLEOMAR BARBOSA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Alega a parte Autora que celebrou contrato de compra e venda referente ao veículo marca DUSTER EXPRESSION 1.6 16V HIFLEX 4P, placa ODD1E34, RENAVAM: 397585543, contrato 12056000239188-01, fato ocorrido em 08/11/2023. Relata que na data dois dias após a compra percebeu que a pintura estava queimada, bem como, alega que o veículo começou apresentar “barulhos” e precisava de reparos. Informa que ao contatar o lojista foi informado que precisava aguardar o veículo rodar 500 quilômetros para então voltar para a oficina para regular as válvulas. Informa que o veículo continua necessitando de reparos. Assim, ajuizou a presente ação visando obtenção de danos materiais, além de danos morais, a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento do veículo, além de alegar venda casada referente ao contrato de financiamento em relação ao seguro prestamista contratado.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES em parte os pleitos autorais, para: a) declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo objeto dos autos, bem como de financiamento do mesmo, com retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos e a consequente devolução do bem à concessionária com correção monetária desde cada desembolso até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC ; b)julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; c) julgar improcedente o pedido de devolução de valores a título de seguro prestamista.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo a improcedência dos pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Reqcorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifico que realmente restou inconteste a existência de vício de qualidade no veículo do recorrido, bem como promessa da parte recorrente, de resolução do problema. Em petição de ID 53582660 a recorrente assume a responsabilidade pelo reparo do veículo, apenas não concordando com o orçamento apresentado pelo recorrido.

Assim sendo, é possível concluir que a parte recorrida adquiriu produto eivado de vício que resultou na diminuição de seu valor de mercado. Assim, considerando que a parte recorrida optou pela rescisão contratual, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a compra e venda deve ser desfeita, com retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos e a consequente devolução do bem à concessionária.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)